Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721320-22.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIRGILIO DE BARROS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Virgílio de Barros Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 74221393) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, IV e VI, todos do CPC. O autor ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 74221395), o apelante alega ser desnecessária a emenda da petição inicial para especificar o valor do dano material supostamente sofrido. Acrescenta que o art. 324, §1o, II e III, do CPC autoriza a formulação de pedido genérico. Afirma que a exata quantificação do dano material depende da apresentação, pelo Banco do Brasil S.A., dos extratos completos da conta Pasep, que se encontram sob exclusivo depósito da parte apelada. Entende que as consequências patrimoniais da alegada má gestão do banco não são passíveis de mensuração imediata, sendo necessária a realização de perícia contábil após a apresentação dos documentos pela instituição financeira. Discorre sobre lições doutrinárias. Pontua que a causa de pedir é certa, determinada e específica, além de fundamentada no decidido pelo STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150. Sustenta que a demanda não possui caráter genérico quanto aos seus fundamentos, restringindo-se a indeterminação apenas em relação à quantificação final do dano. Aponta a ocorrência de violações aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do acesso à justiça. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo. Postula, por fim, o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 74221399), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho (ID 74285443), o apelante foi intimado a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o apelante permaneceu inerte, conforme certidão (ID 74754552). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. No caso, o apelante foi intimado, nos seguintes termos finais do despacho proferido: Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. São admitidos outros meios de prova idôneos. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. No entanto, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, consoante certificado no ID 74754552. Assim, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, bem como do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do recurso interposto são medidas impositivas. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora